Tribunal: TJBA
Processo: 8074226-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074226-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NILZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO

AGRAVADO: ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

Advogado(s)
:
MURILO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DA SERVIDÃO. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. UTILIDADE PÚBLICA E URGÊNCIA COMPROVADAS. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. REQUISITOS CUMPRIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse formulado por concessionária de energia elétrica, com fundamento em servidão administrativa para implantação de linha de transmissão. Os agravantes alegam ilegalidade da medida e insuficiência do valor depositado a título de indenização. No curso do recurso, requereram a concessão de gratuidade de justiça, com apresentação de documentos comprobatórios de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da imissão provisória na posse em sede de servidão administrativa para fins de transmissão de energia elétrica; e (ii) estabelecer se há nulidade ou ilegalidade na decisão que deferiu a medida liminar impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é concedida quando há comprovação da hipossuficiência econômica.

4. O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse, desde que demonstradas a urgência e a utilidade pública da obra, bem como efetuado o depósito da quantia estimada conforme os parâmetros legais.

5. A servidão administrativa destinada à implantação de linha de transmissão de energia elétrica integra o exercício do poder expropriatório da Administração e tem amparo legal nos arts. 15 e 40 do Decreto-Lei nº 3.365/41.

6. No caso concreto, restaram comprovadas: (i) a autorização da ANEEL, (ii) a avaliação administrativa da área afetada, e (iii) o depósito judicial do valor correspondente, observando-se os parâmetros técnicos exigidos.

7. A urgência é caracterizada tanto pela natureza da obra – integrante do Sistema Interligado Nacional – quanto pela necessidade de garantir a continuidade e ampliação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica.

8. A jurisprudência do STJ admite a imissão provisória em servidão administrativa quando presente a urgência, a declaração de utilidade pública e o depósito do valor ofertado, sendo incabível o reexame do valor indenizatório nessa fase.

9. Eventuais controvérsias quanto ao
quantum
indenizatório devem ser objeto de apuração futura mediante perícia judicial, sem obstar a posse necessária à execução da obra pública.

10. A medida não representa risco concreto à subsistência dos agravantes, uma vez que o eventual prejuízo patrimonial é indenizável e a restrição recai apenas sobre a faixa necessária à obra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A servidão administrativa para fins de passagem de linha de transmissão de energia elétrica admite imissão provisória na posse, desde que presentes a urgência da obra, a declaração de utilidade pública e o depósito judicial do valor estimado da indenização.

2. Eventuais divergências quanto ao valor da indenização não impedem a posse provisória, devendo ser apuradas em instrução probatória futura.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 40; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1638021/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 31.08.2020, DJe 17.09.2020; TJMG, AI 24836004020248130000, Rel. Des. Armando Freire, j. 20.02.2025, pub. 24.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8074226-82.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA NILZA SILVA
e outros e como agravada
ASA BRANCA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/0
4